Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726277-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO EURIPEDES CORNELIO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Paulino Euripedes Cornelio contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 161988220 do processo n. 0706421-36.2023.8.07.0018) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva iniciada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, determinou a suspensão do feito em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169. Em suas razões recursais (ID 48543206), o agravante argumenta que somente poderiam ser objeto da suspensão os processos que versam sobre a matéria objeto do Tema n. 1.169, ou seja, em que haja litígio entre as partes acerca do objeto daquela discussão, que é a imprescindibilidade ou não da liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva, o que não seria a hipótese dos autos. Salienta já ter adotado o procedimento de liquidação de sentença, de modo que não haveria justificativa para o sobrestamento do feito. Conclui, assim, que “(...) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris.”. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o retorno do fluxo do processo de origem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 48543208 e 48543210). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proposta por Jacira Fernandes da Silva e outros. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0704440-06.2022.8.07.0018. Na sentença, confirmada em segunda instância, foi concedida a segurança para compelir o réu a restabelecer o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. O substituído ajuizou, então, a liquidação individual da sentença. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao quanto ficou determinado após a afetação do Tema repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Opostos embargos de declaração pelo exequente, o d. Juízo de origem os rejeitou. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em análise aos autos do mandado de segurança n. 0704440-06.2022.8.07.0018, observa-se haver notícia acerca do cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do pagamento da gratificação (ID de origem 158537462). Estaria pendente a discussão acerca do quantum debeatur relativo às parcelas da GARE que se venceram no curso do processo. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do IPREV, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora